Tribunal: TJMT
Processo: 1025172-83.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025172-83.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ABILIO VIEIRA - CPF: 156.968.988-15 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
– CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE COTAS E OUTRAS AVENÇAS – DIVIDAS APÓS A CESSÃO – NÃO COMPROVADA PELO AUTOR- SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO- INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025172-83.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
Luiz Abilio Vieira

EMBARGADO:
Verde Transporte LTDA.

5a Vara Civel de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interposto por Luiz Abilio Vieira de acórdão que a unanimidade negou provimento a apelação assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
– CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE COTAS E OUTRAS AVENÇAS – DIVIDAS APÓS A CESSÃO – NÃO COMPROVADA PELO AUTOR- SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência pacificou entendimento de que é dever do Apelante impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia.

O embargante alega que o acórdão é omissão ao argumento de que deixou de analisar a obrigação assumida contratualmente pelo embargado, vale dizer §3o e §4o do Contrato de Transferência de Cotas e Outras Avenças entabulado entre as partes.

Afirma, ainda, que há contradição ao interpretar clausula do contrato, bem assim quanto ao adimplemento das obrigações decorrentes da relação trabalhista.

Pugna pelo provimento dos declaratórios com aplicação de efeitos infringentes.

CONTRARRAZÕES
(id. 210335650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar eventual omissão e contradição apontadas pelo embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa ao contrato foi tratada no voto, veja-se trecho da decisão:

“(...) Pois bem. Verifica-se que o autor, único sócio da empresa Viação Sol Nascente Ltda., cedeu e transferiu à empresa Verde Transporte Ltda. todas as suas cotas sociais, ocasião em que a Verde Transporte Ltda. passou a ter responsabilidade sobre as obrigações tributarias, fiscais, criminais, cíveis e trabalhista a partir de 01.06.2014.

Conforme consta a clausula primeira do contrato de transferência firmado entre as partes Id. 60478398 a empresa requerida se comprometeu a assumir á divida tributaria junto a Receita Federal e Procuradoria Geral do Estado no valor de R$600.000,00, porquanto, a informação é de que a ação executiva possui como valor da causa R$ 2.075.793,35 conforme Certidão de Divida Ativa (Id 200372169). Assim certo esta juízo a quo em constar em sentença que essas responsabilidades devem ser apuradas nos autos da execução e não em vias oblíqua.(...)”

Quanto a contradição relativa a quitação de obrigações trabalhista o acórdão assim decidiu:

“(...) Quanto a divida trabalhista nota-se que o ex funcionário Ademir Carlos foi demitido antes da celebração do contrato de transferência de cotas realizado entre as partes, divida que devera ser dirimida pela Justiça do Trabalho.

Ainda que o autor sustente suas alegações, não se verifica provas suficientes do não cumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa requerente. (...)”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios
.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Quanto aos demais temas abordados pelo ora embargante verifica-se ser inovação recursal, pois não foram discutidos em primeira instancia.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024